Tribunal: TJES
Processo: 0020805-69.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020805-69.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. LEGALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos de ação anulatória proposta em face do MUNICÍPIO DE SERRA, julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração ambiental lavrado em razão de descarte irregular de resíduos sólidos em área urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) determinar se a multa ambiental aplicada é legal e válida, considerando os argumentos de ausência de infração, incompetência municipal, desproporcionalidade, inexistência de dano, ausência de advertência, bis in idem e responsabilidade subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada ao apresentar de forma clara os fundamentos que justificam a validade do auto de infração, inexistindo afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A fiscalização ambiental é de competência concorrente entre os entes federativos, sendo legítima a atuação do Município da Serra para autuar o descarte irregular de resíduos sólidos em seu território, nos termos do art. 23, VI, da CF/1988.

5. O auto de infração descreve de forma clara o fato imputado à concessionária, evidenciando o descarte de resíduos sólidos (solo, vegetais e concreto) diretamente no solo por veículo a serviço da recorrente, conduta que se enquadra como infração ao art. 38 do Decreto Municipal nº 078/2000 e art. 124 da Lei Municipal nº 2.199/1999.

6. A aplicação da multa independe de comprovação de dano ambiental efetivo ou de potencial poluidor, bastando a conduta infracional para ensejar a sanção administrativa.

7. A responsabilidade administrativa ambiental admite a modalidade culposa, sendo suficiente a demonstração da conduta e do nexo causal entre a ação da recorrente e a infração cometida.

8. A alegação de bis in idem não procede, pois a penalidade aplicada à concessionária e à prestadora de serviço decorre da responsabilidade solidária, não se tratando de dupla sanção para a mesma pessoa jurídica.

9. A advertência prévia não é requisito obrigatório para aplicação da multa ambiental, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

10. O valor da multa (R$2.001,00) está em conformidade com os parâmetros mínimos previstos no Anexo I da Lei Municipal nº 2.199/1999 e Anexo II do Decreto nº 078/2000, não sendo desproporcional nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação que apresenta razões claras e coerentes para a conclusão adotada afasta a alegação de nulidade da sentença por ausência de motivação.

2. A atuação do Município na fiscalização e autuação de infrações ambientais é legítima, diante da competência concorrente prevista no art. 23, VI, da CF/1988.

3. A responsabilidade administrativa ambiental decorre da prática de conduta infracional, independentemente da comprovação de dano efetivo, sendo suficiente o descumprimento da norma local.

4. A ausência de advertência prévia não impede a imposição direta de multa ambiental.

5. A aplicação de multa a diferentes responsáveis solidários por uma mesma infração não configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, VI, e 225; CPC, art. 489, §1º, IV; Lei 9.605/1998, art. 72, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 2.199/1999, arts. 124, 164, parágrafo único, e 168, §2º; Decreto Municipal nº 078/2000, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 0019424-60.2015.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 29.07.2022;
TJES, AC nº 0018379-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.02.2024;
TJ-MG, Remessa Necessária nº 0025627-83.2015.8.13.0570, Rel. Des. Jair Varão, j. 21.07.2023;
TJ-SP, AC nº 1013646-27.2017.8.26.0564, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 26.07.2018;
TJ-RS, AGT nº 0033210-37.2020.8.21.7000, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 26.11.2020;
TJ-MG, AI nº 2123321-64.2024.8.13.0000, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 01.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, em ação anulatória, propostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
julgou improcedente a pretensão autoral de anulação do auto de infração 8269649/2015.

Em suas razões
(fls. 371 e seguintes)
,
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
argumenta : (i) nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; (ii) ausência de infração, pois a concessionária está autorizada a realizar operações necessárias às atividades de manutenção de rodovias; (iii) inexistência de dano ambiental; (iv) ausência de competência do Município para autuar a concessionária por atividade autorizada pela autoridade ambiental competente; (v) desproporcionalidade da multa, em violação ao art. 164, parágrafo único, da Lei Municipal 2.199/99; (vi) não houve advertência prévia; (vii) abuso de poder e vedação ao
bis in idem
; (viii) responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva.

Em sede de contrarrazões (fls. 409 e seguintes), o
MUNICÍPIO DE SERRA
argumenta pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal; e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

A parte recorrida,
MUNICÍPIO DE SERRA
, em suas contrarrazões, alega que a apelação da
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
carece de dialeticidade, pois não impugnou os fundamentos apresentados na sentença.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, pois o recurso apresentado está devidamente embasado e demonstra claramente a inconformidade do apelante em relação à sentença, indicando de forma suficiente os motivos para a reforma da decisão.

Nesse sentido, convém mencionar que o fato das razões de apelação não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador sentenciante para analisar a demanda não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam diretamente com o sentido do
decisium
.

Da mesma forma, o fato do recurso reproduzir os argumentos que já foram apresentados na petição inicial não tem o condão de atrair ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

[...] I
Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na petição inicial ou na peça de defesa
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170027122, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

[...] 2.
Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal. Recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença. O fato da apelação se reportar a fundamentos contidos nas demais peças processuais não evidencia ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES; AC 0001456-38.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Isto posto, considerando que as razões recursais do apelante demonstram suficientemente sua irresignação com a sentença,
REJEITO A PRELIMINAR
.

II - MÉRITO

Pois bem. Rememoro que a
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
ajuizou a presente ação anulatória em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, sob fundamento de que o auto de infração emitido em seu desfavor pela municipalidade seria ilegal, sendo relevante destacar os principais argumentos para tanto
(fls. 04 e seguintes dos autos originais):

[...] (a) NÃO HÁ INFRAÇÃO: a infração prevista no artigo 38 do Decreto Municipal n. 78/2000 consiste em "dispor resíduo sólido no solo, sem tratamento adequado", contudo os resíduos sólidos receberam o tratamento adequado previsto nos planos ambientais aprovados pelo órgão federal competente. A Requerente está autorizada a realizar operações necessárias às atividades de manutenção de rodovias conforme a Portaria MMA/MT n. 288/2013, art. 80, incisos I e V1 e os termos dos documentos para obtenção do licenciamento ambiental (docs. 03 a 06);

(b) NÃO HÁ DANO AMBIENTAL: o próprio auto de infração reconhece tratar de "solo, restos de vegetais e concreto", resíduos desprovidos de qualquer potencial poluidor, de modo que não há de se falar em degradação da qualidade ambiental, seja por erosão, assoreamento, contaminação ou poluição por rejeitos e depósitos (art. 3°, IX, art. 4°, XIII, art. 125 , todos da Lei Municipal n. 2.199/992);

(c) A MULTA NÃO FOI BASEADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. ATO ARBITRÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE: o art. 164, parágrafo único, da Lei Municipal n. 2.199/99 é claro ao prescrever que "a multa terá por base a unidade, hectares, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente de acordo com o bem ou recurso ambiental lesado", contudo nem o Decreto Municipal n. 78/2000 (fundamento do ato coator) nem o auto de infração (ato coator) levaram em consideração qualquer critério objetivo vinculado à mensuração do dano;

(d) NÃO HOUVE ADVERTÊNCIA PRÉVIA: o artigo 72, § 3°, inciso I, da Lei n. 9.605/98 prescreve com clareza que "A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo: advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA", contudo, não houve advertência, mas a lavratura de uma auto de infração mais de quatro meses após a ocorrência do fato;

(e) NÃO É POSSÍVEL LAVRAR DOIS AUTOS DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DO MESMO FATO. ABUSO DE PODER: a Requerente não pode ser autuada e sancionada em duplicidade a autuação e sanção já conferida em outro processo por meio do Al 8269648/2015. Eventual responsabilidade solidária jamais poderia permitir o enriquecimento sem causa da Municipalidade mediante a lavratura de dois autos de infração para o mesmo fato (vedação ao bis in idem art. 7° § 90, do Decreto Municipal n. 78/2000);

Após apresentação de contestação (fls. 160 e seguintes) por parte do
MUNICÍPIO DE SERRA
e de réplica pela
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A,
na qual esta última
reiterou praticamente as mesmas questões indicadas na exordial - e que também constam no apelo -, houve regular instrução, com posterior prolação da sentença objeto da irresignação, com julgamento no sentido da improcedência da pretensão autoral.

Irresignada, em suas razões recursais,
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
reiterou as argumentações anteriores, mencionando, em síntese:
(i) nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; (ii) ausência de infração, pois a concessionária está autorizada a realizar operações necessárias às atividades de manutenção de rodovias; (iii) inexistência de dano ambiental; (iv) ausência de competência do Município para autuar a concessionária por atividade autorizada pela autoridade ambiental competente; (v) desproporcionalidade da multa, em violação ao art. 164, parágrafo único, da Lei Municipal 2.199/99; (vi) não houve advertência prévia; (vii) abuso de poder e vedação ao
bis in idem
; (viii) responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva.

Em primeiro lugar, faz-se mister enfrentar a tese de nulidade da sentença.

Nas palavras da apelante, o decisum vergastado não pode ser considerado fundamentado, uma vez que “
sequer enfrentou as questões trazidas em juízo pela ora apelante e, muito menos as refutou de forma fundamentada, figurando-se decisão nula de pleno direito.
”, incorrendo no vício de fundamentação descrito no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, em meu sentir, a argumentação apresentada revela verdadeiro inconformismo da parte recorrente com a conclusão exarada pelo magistrado de origem.

Na realidade, na hipótese dos autos, a fundamentação foi clara ao reconhecer a ausência de irregularidades administrativas na emissão do auto de infração 8269649/2015, considerando, em síntese: o cumprimento das disposições legais aplicáveis à espécie; competência da municipalidade para fiscalização ambiental; presença de efetivo dano ambiental; possibilidade de aplicação da pena sem advertência prévia; verificação do elemento subjetivo na prática do ato ilícito; e, finalmente, proporcionalidade no importe da multa aplicada.

Logo, a adoção de razões para decidir que não se coadunam com os interesses da parte não pode ser entendida como causa de nulidade da sentença, notadamente quando o decisum está suficientemente fundamentado.

Nesse caminhar, é assente a jurisprudência deste egrégio Sodalício, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELA AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1) Não é possível afirmar que inexiste fundamentação na sentença objurgada, com violação aos incisos II a IV do §1º do artigo 489 do CPC, haja vista que a solução eleita foi devidamente justificada, com exposição clara da motivação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES. AC 0019424-60.2015.8.08.0048. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. sOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 29/07/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DEMORA INJUSTIFICADA NO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO.
1. Acolhida a tese de falha na prestação do serviço, à luz do contexto fático-probatório dos autos, afasta-se a aventada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, devendo eventual injustiça ou desacerto do decisum ser apreciado no mérito recursal.
2. A injustificada demora no bloqueio de conta bancária solicitado pelo consumidor, diante de um claro contexto de fraude praticada por terceiro, enseja o reconhecimento da falha na prestação do serviço. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. AC 5003708-34.2021.8.08.0035. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 30/06/2023)

Isso posto, não merece guarida a tese de nulidade da sentença.

Em evolução, quanto ao mérito propriamente dito, ressalto que o relatório de vistoria de fls. 133 e seguintes, foi claro ao estabelecer que veículo de prestadora de serviço de pavimentação procedeu disposição irregular de resíduos:

No dia 24/0312015, por volta das 15h03min, flagrou-se a disposição irregular de resíduos às margens da Avenida Civit I, Bairro Maringá, neste Município. Verificou-se que o veículo placas MTA 3203, de propriedade da empresa "M&L Prestadora de Serviços a Pavimentação LTDA ME", a serviço da ora autuada, foi utilizado no cometimento da infração ao transportar a dispor os resíduos diretamente no solo.

Resíduos compostos, principalmente, por solo, restos de vegetais e concretos. Tais resíduos foram originados da limpeza/manutenção dos canteiros da Rod. BR 101, a qual a ora autuada possui concessão de exploração comercial.

A ação contraria veementemente o art. 124 da Lei Municipal n°. 2199/1999, dentre outros dispositivos, além de constituir infração ambiental prevista no art. 38 do Decreto Municipal nº. 078/2000.

Por tal motivo,
aplicou-se a penalidade de multa, no valor de R$2.001,00 (dois mil e um reais) por meio do Auto nº, 5269649/2015
.

Lavrou-se, também, o Auto nº. 8269648/2015 em desfavor da empresa UM&L Prestadora de Serviços de Pavimentação LTDA ME", solidária no cometimento da infração em atendimento ao art. 168, § 20 da Lei Municipal n°. 2199/1999.

Dessa forma, o auto de infração nº 8269649/2015 indica que o
MUNICÍPIO DA SERRA
autuou a empresa por violação, dentre outros, ao art. 38 do Decreto Municipal 078/2000, por despejo de resíduos sólidos no solo sem tratamento adequado (fl. 130):

DESCRIÇÃO DO FATO

Dispor resíduos sólidos no solo, sem tratamento adequado. Flagrou-se no dia 24103/2015, por volta das 15h3Omin, por meio do veículo placas MTA 3203, a serviço da ora autuada, a disposição de resíduos sólidos (solo, restos de vegetais e concreto), diretamente no solo e sem tratamento adequado. A infração ocorreu às margens da Avenida Civit I. Bairro Maringá, neste Município.

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS

Art. 38, III, Grupo VI, Decreto 78/2000

Art. 124 da Lei 2199/1999

Art. 124, I da Lei 2199/1999

Art. 124, II da Lei 2199/1999

Art. 124, III da Lei 2199/1999

Art. 124, IV da Lei 2199/1999

Art. 168, §2º, II da Lei 2199/1999

Art. 168, §2°, 111 da Lei 2199/1999

PENALIDADES INFRINGIDAS

Art. 38, II, Grupo V, Decreto 78/2000

TOTAL R$2.001,00 [...]

Após interposição de recurso administrativo, foi mantida a multa, fixada no valor de R$2.001,00 (dois mil e um reais).

Nessa toada, a simples leitura do relatório referente ao auto de infração objeto da controvérsia deixa indene de dúvidas que a multa foi aplicada em virtude do depósito indevido de resíduos sólidos, o que inclusive independe de comprovação do potencial poluidor, por trata-se de penalidade que está vinculada à simples disposição irregular do resíduo.

Ora, o fato da concessionária ter autorização para realizar as operações necessárias às atividades de manutenção da rodovia não lhe confere direito de infringir regramento ambiental, sendo certa a existência de competência concorrente dos entes federados para proteção do meio ambiente. Senão, vejamos a jurisprudência:

[...] 1 -
É de competência concorrente entre todos os entes da federação, proteger o meio ambiente, art. 23, CF/88
. 2 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos deve obedecer ao conteúdo mínimo previsto no art. 19 da Lei Federal n. 12.305/2010. (TJ-MG - Remessa Necessária: 00256278320158130570, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 21/07/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023)

[...] I -
Tendo sido comprovado que houve descarte irregular de resíduos sólidos em APP, cuja responsabilidade era da autora, e havendo prova do nexo causal entre a conduta da autora e o dano perpetrado, era mesmo de se impor a responsabilização da requerente e a imposição de multa; II- Contendo o auto de infração todos os elementos necessários para a identificação da conduta da autora, bem como da penalidade aplicada, encontra-se o instrumento formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade
. (TJ-SP - AC: 10136462720178260564 SP 1013646-27.2017.8.26.0564, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 26/07/2018, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 26/07/2018)

O dever de zelar pela proteção do meio ambiente é compartilhado por todos os entes federados, conforme dicção dos arts. 23, inciso VI e 225 da Constituição Federal.

Nessa esteira, parece claro que a Administração Pública Municipal agiu dentro da legalidade, sendo inclusive dever do
MUNICÍPIO DA SERRA
garantir o cumprimento das normas locais, em atenção à sua competência para proteção ambiental, que abrange a lavratura de auto de infração e, via de consequência, aplicação de multa.

Isto é, as provas acostadas são suficientes para comprovar a existência do dano, em virtude do descarte irregular de resíduos, sendo desnecessárias maiores digressões acerca do impacto ambiental correlato, notadamente quando o regramento municipal aplicável ao caso é claro ao estabelecer a multa pela simples disposição irregular do resíduo.

Senão, vejamos as seguintes disposições do Decreto 078/2000:

Art. 38.
Dispor resíduo sólido no solo, sem tratamento adequado
:

Multa simples do:

I-Grupo I a IV para pessoa física;

II - Grupo V para pequena e micro empresa;

III - Grupo VI a VII para as demais empresas
.

§ 1°. A multa será aplicada em dobro, se o resíduo for perigoso para a saúde humana.

§ 2°. A multa será aplicada ao triplo, se o resíduo causar contaminação de lençol freático.

O exame atento do auto de infração revela que a multa foi aplicada inclusive em reduzido importe (R$2.001,00), justamente por não ter sido verificado tratar-se de resíduo perigoso à saúde humana. Caso contrário, a penalidade certamente alcançaria patamares mais elevados, diante do agravamento do risco/dano.

Neste ponto, destaco que a alegação de desproporcionalidade da multa igualmente não prospera, na medida em que o valor estabelecido pela autoridade administrativa - R$2.001,00 - não pode ser considerado, sob nenhuma perspectiva, excessivamente elevado ou fora do razoável.

Isso tendo em vista que R$2.001,00 diz respeito ao patamar mínimo para multas leves do grupo VI, conforme ANEXO I da Lei 2.199/1999 - Código Municipal do Meio Ambiente - e ANEXO II do Decreto 078/2000 - Regulamenta as Normas do Poder de Polícia Ambiental previstos na Lei 2.199/1999.

Além disso, como se sabe, a intervenção do Poder Judiciário em atos praticados pela Administração Pública deve se dar em situações absolutamente excepcionais, não sendo possível fazê-lo a partir da alegação genérica de desproporcionalidade:

[...] 1.
A intervenção do Poder Judiciário em atos praticados pela Administração Pública é medida excepcional, limitada ao exame da legalidade, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de vulnerar a separação de poderes consagrada na Constituição Federal
. [...] (TJ-GO - Apelação Cível: 52788829620198090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a) . JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No que diz respeito à alegação de
bis in idem
, ressalto que não houve punição da mesma pessoa duas vezes pelo mesmo evento, mas simples atribuição de responsabilidade solidária, ou seja, ambas as empresas foram autuadas pelo mesmo evento danoso, não havendo que se falar em irregularidade no referido expediente.

Acerca da responsabilidade solidária em matéria ambiental:

[...] 2.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em matéria ambiental, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja pelo princípio da solidariedade, a responsabilidade administrativa pela prática de infração ambiental recai sobre as pessoas que, direta ou indiretamente, por ação ou omissão, contribuíram para o ilícito
[...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21233216420248130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 01/08/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2024)

[...]
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão
. [...] (TJ-RO - MSCIV: 08042470220238220000, Relator.: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de Julgamento: 05/09/2023)

Nessa esteira, o princípio da reparação integral obriga a reparação do dano na sua totalidade, ainda que não seja de inteira responsabilidade da empresa recorrente, sendo inviável insistir na tese de que a punição à outra empresa corresponsável pelo evento configura dupla punição pelo mesmo fato.

A solidariedade ambiental não obriga que todos os proprietários ou responsáveis pelo evento danoso sejam responsabilizados conjuntamente, sendo possível vislumbrar situações nas quais isso pode vir a ocorrer de forma separada. Contudo, inexiste irregularidade na conduta da Administração Pública de atribuir responsabilidade a ambas as empresas, em especial pelo fato das duas terem contribuído para o infortúnio.

Outrossim, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a possibilidade de aplicação da pena de multa sem a existência de advertência prévia, não havendo que se falar em irregularidade nesse tocante:

[...]
Comprovada a infração ambiental, a autoridade pode aplicar diretamente a penalidade de multa sem prévia advertência
. [...] (TJ-RS - AGT: 00332103720208217000 OSÓRIO, Relator.: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 26/11/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2020)

[...] 1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário, o que não houve no caso em questão. 2.
A multa simples prevista no art. 72, II, da Lei Ambiental, prescinde, para sua aplicação, de prévia advertência do infrator
. Inteligência do art. 72, §§ 2º e 3º, da Lei 9.605/68. Precedentes do egrégio STJ . Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 10007765120208260464 SP 1000776-51.2020 .8.26.0464, Relator.: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/03/2021)

Em suma, é possível concluir que restou devidamente comprovada a ocorrência de ação/omissão da empresa recorrente, que de forma culposa, deu causa ao descarte irregular de resíduos sólidos, em ofensa à norma ambiental correlata; o que é suficiente para atrair a responsabilidade administrativa ambiental e, via de consequência, confere higidez à aplicação da multa objeto da controvérsia.

Finalmente, sobreleva acentuar que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar situações análogas, envolvendo a mesma
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e similar situação de descarte irregular de resíduos sólidos, tem adotado o mesmo sentido decisório que estou a externar:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DESPEJO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Observa-se que a multa foi aplicada em razão do depósito dos resíduos
identificados como material de capina, roçagem e varrição de sarjetas, o que independe do seu potencial poluidor, mesmo porque, caso houvesse grave dano ambiental, a multa poderia ser inserida nas demais disposições do Decreto nº 078/2000, agravando, por óbvio, a multa aplicada.

2. Vê-se que
a Administração Pública Municipal agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal previsto na Legislação, respeitando sua competência e fundamentando a lavratura dos autos
.

3.
Uma vez comprovada a existência da situação de irregularidade da apelante, ainda que saneada posteriormente, é cabível a sua responsabilização pelo despejo irregular de resíduos sólidos ao longo da rodovia
.

4.
A imposição da multa, arbitrada no mínimo legal, contém todos os elementos necessários para a identificação da conduta da autora, bem como a penalidade aplicada no auto de infração, inexistindo, portanto, qualquer nulidade
.

5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

(Data: 21/Feb/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0018379-84.2016.8.08.0048; Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação

interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que
julgou
improcedente a pretensão autoral de anulação do auto de infração 8269649/2015.

É como voto.

Em virtude do não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11º do CPC) em R$300,00, considerando que foram estabelecidos em R$1.000,00 (art. 85, §8º, CPC) na origem.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/04/2025 às 14:23:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56540615042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.